Tribunal: TJSP
Processo: 1003550-35.2014.8.26.0506
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
ADEQUAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL e REMESSA NECESSÁRIA - Juízo de retratação – Ação Condenatória para Pagamento de Direitos Sociais c.c. Reconhecimento do Período Trabalhado na Polícia Militar do Estado de São Paulo para Fins Previdenciários – Ex-Policial Militar Temporário – Serviço Voluntário – Sentença que julgou parcialmente procedente ação - V. Acórdão que negou provimento ao apelo da

Ementa:

ADEQUAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL e REMESSA NECESSÁRIA - Juízo de retratação – Ação Condenatória para Pagamento de Direitos Sociais c.c. Reconhecimento do Período Trabalhado na Polícia Militar do Estado de São Paulo para Fins Previdenciários – Ex-Policial Militar Temporário – Serviço Voluntário – Sentença que julgou parcialmente procedente ação - V. Acórdão que negou provimento ao apelo da Fazenda e deu parcial provimento ao reexame necessário no tocante aos consectários legais, tendo aplicado a Tabela Prática do TJSP no tocante à correção monetária e as Leis 9.494/97; 11.960/09 e 12.703/2012 com relação aos juros de mora – Autos devolvidos a esta Turma Julgadora para reapreciação e adequação, se o caso, nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil – RE 870.947/SE – Tema 810/STF – Decisão mantida por estar em consonância com o decidido pelo órgão superior no Tema 810 – Retorno dos autos novamente para reapreciação pela turma julgadora, em razão do julgamento do RE no 1.231.242/SP – Tema no 1.114/STF – Julgado que deve ser adequado, para que seja julgada improcedente a ação, conforme pedido do Estado, com o provimento recursal do apelo do Estado e da remessa necessária, nos termos do paradigma -

Decisão adequada
Recurso do Estado provido
Remessa Necessária provida